Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717655-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETERSON DE JESUS FERREIRA EMBARGADO: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME DESPACHO Intimem-se as partes para que tomem ciência da decisão de ID 26889728, requerendo o que entenderem de direito no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator